Tribunal: TJSP
Processo: 2127525-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Agravo de instrumento – Decisão que, ante a alegação de fraude à execução, determinou a intimação dos terceiros adquirentes, na forma do art. 792, §4o, CPC, para apresentarem, se quiserem, embargos de terceiro – Determinação que apenas seguiu rito processual – Decisão correta – Impossibilidade de pronunciamento sobre o tema, sob pena de supressão de Instância – Recurso improvido.*